Tribunal: TJDFT
Processo: 0735318-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735318-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO BARROS COELHO RECORRIDO: ANDRÉ AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL (VEÍCULO). REQUISITOS. AUSENTES. TERCEIRO DE BOA FÉ. 1. Nos termos dos arts. 560 c/c 561, I a IV, do CPC, o possuidor tem o direito de ser reintegrado na posse, incumbindo a este somente provar (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e, (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Sem a comprovação da posse pretérita sobre o veículo reclamado, bem como a turbação ou esbulho praticado pelo réu, mostra-se inviável, portanto, a proteção possessória vindicada. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 3o, § 2o, 7o, 8o, e 369, todos do CPC, alegando, em suma, que em observância às provas dos autos deveria ser reconhecido o seu direito de ser reintegrado na posse do veículo objeto do pedido inicial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 3o, § 2o, 7o, 8o e 369, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após exame dos fatos e provas dos autos, concluiu que o recorrente não comprovou turbação ou esbulho praticado pelo recorrido, e infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017